Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-74.2018.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.

3 – Cumprimento de sentença. Compensação mediante penhora no rosto dos autos. Impossibilidade. No caso em exame, o título do exequente decorre de sentença transitada em julgado, em a qual o devedor Janilson foi condenado ao pagamento do valor, já atualizado, de R$ 3.003,75 em favor do credor Bernardo. Em razão de o exequente do presente processo, Bernardo, ser devedor da quantia de R$ 14.700,21 no processo de no 0000252-63.2018.5.10.0003, que tramita na Justiça do Trabalho, e que também está em fase de cumprimento de sentença, foi concedida a compensação dos débitos, a qual se concretizou por meio de penhora no rosto dos autos (ID. 21678914), e resultou na escorreita extinção do processo por cumprimento da obrigação (art. 924, inciso II, do CPC). Contudo, a compensação não pode envolver os créditos do advogado da parte contrária, pois, de regra, a compensação prevista no art. 368 do Código Civil se limita às pessoas que são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. A relação de débito e crédito do advogado com a outra parte é autônoma, de modo que não se admite a compensação (00151993420168070001 - (0015199-34.2016.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 3a Turma Cível Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 23/09/2020). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J